Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709825-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR APARECIDO BATISTA DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o patrono do apelante sobre a petição (ID no 68209028) e documento que a acompanha. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator